Tribunal: TJDFT
Processo: 0748803-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748803-95.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HERBERT BRITO DE MATOS AQUINO RECORRIDA: TITAN COMUNICAÇÃO SOCIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DEFESA. REJEITADA. COBRANÇA. PRÓ-LABORE. SÓCIO. NÃO. ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. CONTRATUAL. EFETIVO PAGAMENTO ANTERIOR. PROVA. AUSÊNCIA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos em sede de ação de cobrança de pró-labore ajuizada por ex-sócio. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a questão em discussão em verificar, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, a existência de provas suficientes que atestem a existência e a exigibilidade do débito objeto da demanda. III. Razões de decidir 3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. 4. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 5. Ausentes provas nos autos quanto ao efetivo pagamento anterior dos valores objeto de cobrança, situação que fundamenta o pleito autoral, deve ser mantida a improcedência do pedido. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: n/a. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, §§ 1o e 2o e 400, ambos do CPC e 1.020 do Código Civil, asseverando equívoco na distribuição dos ônus da prova, além de inobservância ao dever de exibição documental, ao dever de transparência e à obrigatoriedade de prestação de contas nas relações societárias. Alega, ainda, que o acórdão recorrido diverge do paradigma colacionado, proferido pelo TJSP, quanto à possibilidade de apuração do quantum debeatur em liquidação de sentença quando há previsão contratual que o contemple. Não indica, todavia, no aspecto, a qual dispositivo de lei infraconstitucional teria o acórdão dado interpretação divergente daquela dada pelo referido paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 373, §§ 1o e 2o e 400, ambos do CPC e 1.020 do Código Civil. Embora o recorrente afirme o contrário, a apreciação das razões recursais demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em relação ao dissenso pretoriano alegado, “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012